Tribunal: TJMT
Processo: 1047273-04.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047273-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONAS MACHADO DA SILVA - CPF: 095.487.758-67 (ADVOGADO), VOLUTI GESTAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 30.385.259/0001-69 (AGRAVADO), ANDREZA MONALIZA PEREIRA KREPE - CPF: 097.019.536-22 (AGRAVADO), JONAS MACHADO DA SILVA - CPF: 095.487.758-67 (AGRAVANTE), Cândida Camila Klaumann Mazurechen registrado(a) civilmente como ERLON FERNANDO CENI DE OLIVEIRA - CPF: 761.909.199-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE GOLPE DO PIX –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1047273-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JONAS MACHADO DA SILVA

AGRAVADOS:

VOLUTI GESTÃO FINANCEIRA LTDA e ANDREZA
MONALIZA PEREIRA KREPE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JONAS MACHADO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Golpe do PIX nº 1030878-25.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
VOLUTI GESTÃO FINANCEIRA LTDA
e
ANDREZA MONALIZA PEREIRA KREPE
, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado por ele e determinou a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

O agravante sustenta que a decisão merece integral reforma, ao argumento de que a declaração de hipossuficiência firmada pelo cidadão possui presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca e concreta em sentido contrário.

Defende que a mera apresentação da declaração de imposto de renda, isoladamente, não é suficiente para comprovar plena capacidade financeira, citando, inclusive, entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 1.656.692/SP) no sentido de que
"a declaração de insuficiência goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante prova inequívoca”
.

Defende que não basta a mera existência de rendimentos. Além disso, menciona precedentes da mesma Corte (AgInt no REsp nº 1.757.351/RS) que afirmam que
"possuir renda não impede a concessão da gratuidade, desde que o pagamento de custas comprometa o mínimo existencial"
e (AgInt no AREsp nº 1.182.321/SC) que
"a simples análise do imposto de renda não afasta automaticamente a hipossuficiência”
.

Aduz que se a magistrada entender que há indícios de condição financeira diversa da alegada, deve indicar quais são esses indícios concretos, oportunizar à parte a contraprova, respeitar o contraditório e motivar adequadamente o indeferimento, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por fim, fundamenta seu pleito na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, incisos XXXV, que garante o acesso à justiça, e LXXIV, que assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, bem como no artigo 1º, inciso III, que consagra o princípio da dignidade da pessoa humana, e no princípio do mínimo existencial.

Salienta que o indeferimento do benefício não pode se fundar exclusivamente no fato de a parte ter entregue a Declaração de Imposto de Renda ou possuir rendimentos tributáveis, requerendo-se uma análise concreta da realidade econômica, da composição da renda, das despesas pessoais e do ônus que o litígio representaria.

Diante de todo o exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar a cobrança de custas na origem, evitando-se o cancelamento da distribuição, e, no mérito, requer o deferimento da justiça gratuita também em segundo grau, para, ao final, ser dado provimento integral ao presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para conceder a gratuidade da justiça ao agravante.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 19/12/2025, pelo Relator em substituição legal,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, conforme decisão Id.
339218389
.

Na contraminuta, a parte agravada sustenta que a decisão recorrida está
devidamente fundamentada
e
amparada em prova documental concreta
, consistente na
declaração de IRPF
apresentada pelo agravante, a qual
não se limita a renda
, mas revela
patrimônio significativo
,
aplicações/investimentos
e
bens móveis e imóveis
, afastando a alegada hipossuficiência.

Ressalta, que a
declaração de pobreza tem presunção relativa
, podendo ser elidida por elementos dos autos, e que, no caso, haveria
prova robusta da capacidade econômica
, sendo o agravante, inclusive,
advogado e atuando em causa própria
.

Ao final, requer o desp
rovimento do agravo de instrumento
e a
manutenção integral da decisão
que indeferiu a justiça gratuita, com o
reconhecimento de que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Ressai dos autos que
Jonas Machado da Silva
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que, dentre outros pontos,
indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado por ele e determinou sua intimação para, no prazo de quinze dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

Eis o teor da decisão agravada:

“
(...)
O autor requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios.

No entanto, o requerente em causa própria, juntou aos autos cópia das declarações de seu imposto de renda, onde é possível verificar que este, possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Assim, considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de condições financeiras,
indefiro
a concessão do benefício.

Intime o autor para recolher as custas e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 290 do CPC
.
”
(sic) (destaquei)

Inconformado, o agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência
“goza de presunção relativa”
, e que
“apenas prova concreta pode afastá-la”
, defendendo que
“a apresentação de imposto de renda, isoladamente, não demonstra capacidade plena de arcar com despesas processuais”
(sic).

Pois bem.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, o agravante afirma hipossuficiência e sustenta não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais. Todavia, do exame da Declaração de Ajuste Anual do IRPF referente ao exercício de 2025, extraem-se elementos patrimoniais que não se compatibilizam com a alegada insuficiência de recursos.

Com efeito, o referido documento aponta a titularidade de imóvel comercial, lote, veículos, além da existência de ativos financeiros, como poupança e aplicações em fundo de investimento, entre outros bens e direitos.

Esse conjunto de informações, afasta a presunção relativa decorrente da simples declaração de pobreza e evidencia capacidade econômica para suportar os encargos do processo, sem prejuízo do sustento próprio.

Portanto, tais elementos afastam a presunção de hipossuficiência jurídica e revelam que o autor detém plenas condições de arcar com as despesas processuais sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família.

A meu ver, essa realidade financeira objetiva desqualifica a declaração de hipossuficiência que, embora goze de presunção relativa de veracidade, cede diante de elementos concretos em sentido contrário.

O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado àqueles que, de fato, comprovem a ausência de meios para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, sob pena de desvirtuar o instituto e onerar indevidamente a máquina judiciária.

No caso em tela, os documentos colacionados fornecem elementos suficientes para que se mantenha a decisão de primeiro grau.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, diante da ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada, sua manutenção é medida em que se impõe.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

Por fim, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026